Tribunal: TJBA
Processo: 0778918-42.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0778918-42.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO APELADO: RAMON BROEIRO DACTTES GONCALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. PORTARIA PGMS Nº 052/2022. INAPLICABILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PARA AFERIÇÃO DO TETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ISS referente aos exercícios de 2008 a 2011, no valor originário de R$ 1.054,79, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1184 do STF, na Portaria PGMS nº 052/2022 e em acordo de cooperação técnica celebrado com o Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual do Município, à luz do limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais fixado na Portaria PGMS nº 052/2022, especialmente quanto à necessidade, ou não, de atualização do débito para aferição do teto estabelecido. III. RAZÕES DE DECIDIR A Portaria PGMS nº 052/2022 autoriza expressamente o não ajuizamento de execuções fiscais cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.300,00, como medida de racionalização da cobrança judicial e de eficiência administrativa. O ato administrativo que estabelece o limite mínimo para a cobrança judicial revela, para os créditos nele enquadrados, a ausência de interesse processual do ente municipal, aplicável também às execuções fiscais em curso. A portaria não condiciona a aplicação de seus efeitos à atualização do valor originário do débito, sendo indevida a exigência de recálculo para superação do teto fixado. O extrato de dívida ativa apresentado pelo Município em sede recursal não guarda correspondência com os créditos constantes das certidões de dívida ativa que instruem a execução, inviabilizando a demonstração de valor superior ao limite estabelecido. Ausente demonstração de erro na sentença, impõe-se a manutenção do reconhecimento da falta de interesse processual e da extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Portaria da Procuradoria-Geral do Município que fixa limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais caracteriza a ausência de interesse processual nas cobranças judiciais de créditos inferiores ao teto estabelecido. A aferição do limite previsto na Portaria PGMS nº 052/2022 prescinde da atualização do valor originário do débito para fins de prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 330, III, 485, incisos III, IV e VI, 931 e 1.007, § 1º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276, § 1º, IV; Portaria PGMS nº 052/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1184. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0778918-42.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada RAMON BROEIRO DACTTES GONCALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .